Tribunal: STF
Processo: HC 232400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Luiz Ricardo Reis Zulato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.054/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IM PUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 3)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 332,98 g de cocaína e 10,95 g de maconha. 



    Afirmam que o paciente é usuário assíduo de drogas. (p. 4)



    Alegam que a autoria restou duvidosa, tendo em vista que a ré Fernanda, assumiu toda a propriedade das drogas e afirmou que o paciente não tinha qualquer relação as mesmas. (p. 5)



    Aduzem que foi deferido incidente de exame toxicológico, o que por si só, viabiliza grande dúvidas em relação ao tráfico. (p. 5)



    Argumentam que diante da nova situação fática, a prisão preventiva se tornou desnecessária. 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Alegam que após os depoimentos em juízo, restou extremamente duvidosa a autoria do paciente no crime de tráfico de drogas. (p. 8)



    Declaram que o paciente sofre com dependência química há mais de 10 anos. Inclusive, recentemente, em meados de 2017, o paciente passou por internação, recebendo orientação psicológica (CLÍNICA DE PSICOLOGIA VALCI SILVA) alegando ser usuário há mais de 07 anos. (p. 9)



    Aduzem que foi constatado que o paciente é semi-imputável e recomendado tratamento em regime ambulatorial por 12 meses. (p. 12)



    Destacaram que na residência do Paciente a quantidade era ínfima (total de 10,79 gramas), o que, ante os antecedentes de Luiz Ricardo – já condenado pelo art. 28, da LD – presume-se destinada ao seu uso próprio. (p. 13)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    Este writ visa, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta pratica nos arts. 33, caput e 35, da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, transcrevo os fundamentos contidos no acórdão que denegou a ordem do primeiro habeas corpus:



    “(...) A impetração não comporta concessão. 



    Isso porque, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada, pois levou em consideração o ato grave cometido pelo paciente. Demonstrou o d. Juízo a imprescindibilidade da medida, mormente para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta perpetrada e dos antecedentes criminais do acusado, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal, fls. 171/174. 



    Há na decisão importantes anotações sobre as circunstâncias em que se deram o flagrante do acusado, como por exemplo, o fato de ter sido encontrado em seu poder, além das drogas, petrechos para comercialização ilícita dos entorpecentes. 



    Há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria criminosa, tais circunstâncias, aliadas aos demais fatos, denotam, ao menos nesse primeiro momento de análise perfunctória, que o paciente pode estar fazendo do crime o seu meio de subsistência, ainda, que, de forma subsidiaria, o que deve ser coibido com rigor. 



    Observo, nesse sentido, que os argumentos lançados pela autoridade impetrada são mais do que suficientes para não conceder a liberdade provisória e garantir a ordem pública, bem como assegurar a instrução criminal e eventual aplicação concreta da lei, ante o risco de fuga. (...)



    Em virtude do preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar, não há se falar em adoção de medidas cautelares alternativas à prisão.” (eDOC 4)



    Transcrevo, também, trechos da fundamentação da decisão monocrática do ato coator: 



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida: 332,98 g de cocaína e 10,95 g de maconha além de uma balança digital - fl. 47, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente já fora preso anteriormente transportando 25 quilos de maconha, tendo sido destacado:



    "Ressalte-se ainda que o autuado já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, é bastante conhecido dos meios policiais, está sendo processado pelo mesmo delito neste Juízo e há informação que estava sob o gozo de liberdade provisória em processo do Estado do Mato Grosso do Sul onde transportava 25 quilos de maconha (fls. 49/53), o que não o impediu de, claramente, desrespeitando as condições que o tal benesse impõe, retomar a prática do tráfico de entorpecentes" - fl. 47, grifei.



    Tais circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.” (eDOC 3)



    Nesse contexto o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. 



    Destaco, “Ressalte-se ainda que o autuado já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, é bastante conhecido dos meios policiais, está sendo processado pelo mesmo delito neste Juízo e há informação que estava sob o gozo de liberdade provisória em processo do Estado do Mato Grosso do Sul, o que não o impediu de retomar a prática do tráfico de entorpecentes.” (eDOC 6, p. 59)



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Os argumentos acima também vão de encontro à alegação de que “foi deferido incidente de exame toxicológico, o que por si só, viabiliza grande dúvidas em relação ao tráfico.” (eDOC 1, p. 5). Mesmo que assim não fosse, o mérito dessa controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente